Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0705573-45.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA EMBARGADO: ERALDO GOUVEIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno (ID 19213377), considerando o julgamento proferido em sede de apelação coincidente com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.114.767/RS (Tema 287). Alega, em síntese, distinção do feito em análise em relação à tese estabilizada pelo STJ no Tema 287, na medida em que a penhora do seu estabelecimento teria sido requerida pelo embargado de maneira prematura, antes do esgotamento das diligências executivas que estavam à disposição. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja reformado o acórdão combatido e remetido o recurso especial à Corte Superior. É o relatório. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. Com efeito, o prazo para oposição dos aclaratórios é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da efetiva consulta certificada nos autos eletrônicos, a teor do que disciplinam os artigos 1.023, caput, do Código de Processo Civil, e 5o, § 1o, da Lei 11.419/06. In casu, a ciência da decisão de ID 9213377 foi registrada em 4/9/2020 e a interposição dos presentes embargos de declaração ocorreu apenas em 14/9/2020, quando já escoado o prazo legal. Dessa forma, tem-se operada preclusão temporal e, via de consequência, formada a coisa julgada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031